Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-11.2022.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-11.2022.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA ALVES DA ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LIMA LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 1061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE RECONHECIDADANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, permanece inerte, ocorrendo a preclusão do direito. Aplica-se o CDC às relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, com proteção especial à pessoa idosa (art. 39, IV, CDC e Lei nº 10.741/2003). Quando impugnada a autenticidade da assinatura constante no contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do documento, nos termos do Tema 1061 do STJ. A instituição financeira que não comprova satisfatoriamente a celebração válida do contrato de empréstimo consignado, limitando-se a apresentar contrato com assinatura divergente da exibida nos documentos pessoais da parte autora, sem outros elementos probatórios, deve arcar com os ônus de sua falha na prestação do serviço. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da análise do elemento volitivo, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência nº 1.413.542. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram dano moral
in re ipsa
, fixado em R$ 5.000,00, valor que atende à dupla finalidade do instituto: compensatória e pedagógico-punitiva.
Apelo parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000720-11.2022.8.05.0205, da Comarca de Jânio Quadros, em que figuram, como Apelante,
MARINALVA ALVES DA ROCHA SANTOS
e, como Apelado, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial provimento
ao Recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA